Tribunal: STF
Processo: AI 478356
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      Controvérsia dirimida à luz
de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta aos preceitos
constitucionais invocados.
2.      Inviabilidade do reexame de provas no
 recurso extraordinário, por expressa vedação da Súmula
279/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.